Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-67.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000893-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ADRIANA MACHADO MESQUITA - CPF: 915.118.101-06 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ADRIANA MACHADO MESQUITA - CPF: 915.118.101-06 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000893-67.2020.8.11.0041

APELANTE (s): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ADRIANA MACHADO MESQUITA

APELADO (s): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ADRIANA MACHADO MESQUITA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL
–
REPETIÇÃO EM DOBRO
–
ART. 42 DO CDC
–
INCIDÊNCIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO – JUROS MORATÓRIOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

Demonstrado pelo acervo probatório a veiculação de informes publicitários com a promessa de gratuidade de ITBI e registro de imóvel, com o fito de atrair comprador para unidades imobiliárias vendidas na planta, e posterior cobrança dos valores, é de ser reconhecida prática abusiva, a ensejar a restituição em dobro na forma do art. 42 do CDC.

Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor e lhe causou abalo em sua esfera extrapatrimonial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

No
dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000893-67.2020.8.11.0041

APELANTE (s): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ADRIANA MACHADO MESQUITA

APELADO (s): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ADRIANA MACHADO MESQUITA

Proc. referência
: Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1000893-67.2020.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. e opor Adriana Machado Mesquita.

AÇÃO
: Indenização Por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa, ajuizada por Adriana Machado Mesquita em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar a
empresa requerida
a restituir a quantia de
R$ 1.530,81 (mil quinhentos e trinta reais e oitenta e um centavos)
, atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do pagamento indevido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

APELOS
: a autora
Adriana Machado Mesquita
, sustenta, em síntese, que ao divulgar propaganda enganosa com a promessa de isenção do pagamento do ITBI e do registro do imóvel, a requerida agiu de má-fé a ensejar a devolução em dobro da quantia paga, bem com a majoração do valor arbitrado do dano moral.

A requerida
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
., por sua vez, rechaça a ocorrência de propaganda enganosa.

Aduz que não há informação publicitária nos seus
stands
de vendas de que no empreendimento em questão, Parque Chapada do Mirante, os adquirentes seriam isentos das taxas discutidas.

Aduz que sequer há apontamentos de qual empreendimento posto à venda seria beneficiado com a isenção.

Argumenta que não cabe a restituição dos valores pagos, bem como que não há provas de abalo moral a ensejar a condenação.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado mediante a aplicação da Taxa Selic.

CONTRARRAZÕES
: Id. 116544991 e Id. 116544993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000893-67.2020.8.11.0041

APELANTE (s): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ADRIANA MACHADO MESQUITA

APELADO (s): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, ADRIANA MACHADO MESQUITA

VOTO

Apelações
interpostas por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. e opor Adriana Machado Mesquita.

AÇÃO
: Indenização Por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa, ajuizada por Adriana Machado Mesquita em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar a
empresa requerida
a restituir a quantia de
R$ 1.530,81 (mil quinhentos e trinta reais e oitenta e um centavos)
, atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do pagamento indevido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC a partir da sentença e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que a autora firmou
contrato com a requerida MRV Prime Parque Chronos Incorporações
para aquisição de um imóvel no Condomínio Parque Chapada do Mirante e que em todas as publicidades a requerida informava que o ITBI e Registro em Cartório eram gratuitos.

Narra a inicial que
realizou o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) à requerida, a título de Serviços de Assessoria, para que a empresa resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel, bem assim que compareceu ao Cartório para assinar a documentação de registro do imóvel, ocasião em que nada lhe foi cobrado, contudo, posteriormente foi efetuada a cobrança dos valores referentes ao ITBI e ao registro.

Anota que entrou em contato com a requerida e foi informada de que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, razão porque efetuou o pagamento dos valores cobrados.

Sobre tais argumentos,
requereu a condenação da requerida à restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e de registro do Cartório, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos, que é objeto de recursos de ambas as partes.

O cerne do recurso da autora é saber se é caso de determinar a restituição em dobro dos valores pagos a título de
ITBI e de registro do imóvel adquirido na planta, bem assim se cabe majorar o valor da indenização por dano moral, arbitrado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A seu turno, o cerne do recurso da parte requerida estar em saber se é caso de afastar a condenação decorrente de propaganda enganosa.

A respeito das questões trazidas ao debate, de todo o processado, tem-se que ficou comprovado, pelos elementos de prova colacionados, notadamente pelas inúmeras propagandas veiculadas, tanto por meio de folders, como por cartazes, faixas e, ainda, por intermédio de mensagens encaminhadas via aparelho celular (Id. 116543547 e Id. 116543548), que a empresa requerida prometia ao comprador a isenção do pagamento do ITBI e das despesas relativas ao registro do imóvel.

Realça-se que não consta, de toda a robusta publicidade trazida à colação, modalidade de exceção ou limite de data da validade da dita “promoção”. E, ao contrário do questionado, há informe publicitário específico do condomínio Parque Chapada do Mirante (Id. 116543548- pág. 2-4).

Além disso, a Construtora não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel adquirido pela autora estava excluído das promoções anunciadas.

Cumpre anotar que, de regra, ao adquirente do imóvel cabe a obrigação de arcar com as referidas despesas; porém, em casos como o aqui apresentado, quando o vendedor promete a arcar com a obrigação, a questão toma outro enfoque.

Sucede que, em razão do princípio da vinculação da publicidade, as informações contidas no material publicitário acerca da isenção do ITBI e do Registro vincularam a construtora requerida.

Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor veda, em seu artigo 37, caput e §1º, qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva.

A postura adotada pela requerida, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos e, por conseguinte, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

Nesse contexto, impõe-se não só a repetição do valor indevidamente pago pela autora, como também que a devolução seja realizada de forma dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, em especial porque não houve a demonstração de qualquer hipótese de engano justificável capaz de ilidir a aplicação da qualificadora.

Frisa-se, não é caso de engano justificável a cobrança do tributo, quando a própria construtora se comprometeu a pagá-lo, por meio das propagandas utilizadas para atrair compradores para seus imóveis. Por isso, está configurada a má-fé da requerida que deverá restituir o valor recebido indevidamente, em dobro.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim tem se orientado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido. 3.
Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 4. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1777647/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl nos EAREsp 656.932/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2021, DJe 10/09/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ao analisar caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – VEDAÇÃO PELO CDC – PROMESSA DE ITBI E REGISTRO GRÁTIS – INTEGRAÇÃO AO CONTRATO – ARTIGO 30 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO EM 4.000,00 – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – UM APELO PROVIDO E O OUTRO DESPROVIDO. 1. Verificada de forma clara a causa de pedir e o pedido e sendo os documentos juntados suficientes para embasar o pedido e dar oportunidade de ampla defesa a parte adversa, não há que se falar em inépcia da inicial. Precedentes do STJ. 2. Se o Apelante atacou o ponto fundamental do ato sentencial objurgado e declinou os motivos da sua irresignação, não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 3.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) veda, em seu artigo 37, caput e §1º, qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva.
4.
O anúncio de venda de unidade com ITBI e registro grátis integra o contrato celebrado entre as partes, conforme artigo 30 do CDC, inobstante a cláusula do contrato tenha ficado em branco. 5. O fornecedor que veicula propaganda enganosa vinculada a empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, que se destina às pessoas de baixa renda e que dispõem de todas as suas economias para aquisição da casa própria, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e gera dano moral indenizável.
6. O quantum indenizatório deve ser arbitrado de forma ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação, representada por montante plausível para servir de alento ao dano suportado. 7. No dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ. 8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a repetição do indébito em dobro é cabível quando a conduta é contrária à boa-fé objetiva. (N.U 1018953-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

Ainda sobre o tema:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO ITBI. OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considera-se enganosa a publicidade que induziu em erro o consumidor quanto a existência de vaga de garagem no empreendimento imobiliário adquirido. 2.Tendo em vista a propaganda que prometia isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), o seu ressarcimento deverá ocorrer em dobro, ante a ocorrência de má-fé por parte das requeridas. 3.A promitente vendedora é responsável pelo pagamento dos juros de obra durante o período entre o recebimento das chaves do imóvel até a data da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel. 4.Havendo cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda que transfere ao promitente comprador o ônus de arcar com a obrigação de pagar a comissão de corretagem, não há que se falar em ilegalidade em sua cobrança. Matéria decidida em Recurso Especial pela sistemática dos recursos repetitivos. 5.Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 00304632820158070001 DF 0030463-28.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Do dano moral

Na mesma linha, resta configurado o dano moral em razão da propaganda enganosa.

Certamente, a conduta da requerida ao veicular propaganda enganosa sobre empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, que se destina às pessoas de baixa renda e que dispõem de todas as suas economias para aquisição da casa própria, como acontece no caso analisado, ultrapassa o dissabor tolerável do cotidiano.

Não descura que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, todavia, a situação retratada vai além do simples descumprimento, porque a empresa atraiu a consumidora com a informação de que estaria isenta do pagamento do ITBI e da taxa de registro do imóvel e, depois de adquirido a unidade imobiliária, a adquirente descobriu que teria que pagar para receber o bem.

Logo, esse tipo de publicidade enganosa gera abalo de natureza subjetiva, que deve ser indenizado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA.
PROMESSA DE VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM E ÁREA DE LAZER. DANO MATERIAL VERIFICADO.
ISENÇÃO DE ITBI. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. INCIDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. 1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 2. Possui legitimidade ativa o consumidor para pleitear reparação por dano material em razão da discrepância entre a publicidade veiculada pelas vendedoras e aquilo efetivamente entregue em relação à área comum do empreendimento. 3. O §1º do art. 37 do Estatuto Consumerista traz a definição de publicidade enganosa, que é, basicamente, aquela capaz de induzir em erro o consumidor, levando-o a acreditar em algo que não corresponde à realidade do produto ou serviço anunciado. 4. Nos termos do art. 30 do Código do Consumidor, a veiculação de publicidade suficientemente clara obriga o fornecedor que a fizer ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 5. Configura propaganda enganosa o anúncio de empreendimento com vaga privativa de garagem e praça de esporte que não foram efetivamente entregues, ensejando a devida reparação material ao consumidor. 6. Também configura publicidade enganosa a promessa de isenção de ITBI, de modo que, arcando o consumidor com tal tributo, compete ao fornecedor ressarcir-lhe, em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor. 7
. Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor, causando-lhe abalo em sua esfera extrapatrimonial.
[...] (TJDF Apelação Cível 0023838- 75.2015.8.07.0001. Órgão Julgador: 1ª Turma Cível. Relatora: Desembargadora: Simone Lucindo. Julgamento: 21/07/2021. Publicação: DJE 04/08/2021).

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$2.000,00 (dois mil reais) comporta majoração para R
$10.000,00 (dez mil reais), máxime se considerada as peculiaridades que envolvem o caso, bem assim o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora.

Ressalta-se, o valor da condenação do dano moral em R$10.000,00 mostra razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

Por derradeiro, no que tange ao termo inicial dos juros de mora e o índice da correção monetária, a sentença recorrida também não comporta reforma, máxime porque está em consonância com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que, no
dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

No que tange a atualização pela Taxa Selic, a questão sequer foi ventilada na origem, aventada tão somente em grau de recurso. Ademais,
a lide decorre de relação contratual em que os juros de mora devem incidir a contar da citação, não há falar em Taxa Selic.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da autora
Adriana Machado Mesquita
para
determinar a devolução em dobro do valor pago indevidamente a título de ITBI e de registro do imóvel objeto do contrato discutido nos autos, bem como para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por danos morais.

Nega-se provimento
ao recurso interposto pela requerida
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022